Tribunal: CARF
Processo: 10930.721585/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.721585/2019-76
ACÓRDÃO
3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFEPAR AGRO-INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
PROGRAMA MAIS LEITE SAUDÁVEL. LEITE IN NATURA E SEUS DERIVADOS.
CRÉDITO PRESUMIDO.
A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, poderá descontar créditos
presumidos das contribuições sociais em relação à aquisição de leite in
natura utilizado como insumo, na produção de produtos destinados à
alimentação humana ou animal classificados nos códigos da Nomenclatura
Comum do Mercosul citados no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, a
partir da habilitação no programa Mais Leite Saudável.
AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA. CRÉDITO PRESUMIDO. REVENDA.
A aquisição de leite in natura de cooperados para comercialização com
terceiros não gera direito ao desconto de créditos das contribuições sociais
pelas sociedades cooperativas, por falta de previsão legal.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.899, de 17 de setembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10930.721577/2019-20, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Restituição ou Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto
crédito de PIS-PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
- AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA. CRÉDITO PRESUMIDO. REVENDA.
A aquisição de leite in natura de cooperados para comercialização com
terceiros não gera direito ao desconto de créditos das contribuições sociais
pelas sociedades cooperativas, por falta de previsão legal.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, pugna pela
homologação integral do crédito vindicado, para tanto, requer a conversão do julgamento em
diligência para que possa comprovar que as aquisições de leite in natura não se tratavam de bens
para revenda.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para
sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de arguição de preliminares, passo a analisá-las.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
3

DAS PRELIMINARES
Da diligência fiscal
Na consecução regular de suas atividades, a Recorrente atua no ramo de
fabricação de produtos lácteos com preparação, beneficiamento,
industrialização, distribuição e comércio de leite e derivados, e por tal
razão, apura crédito presumido de PIS e COFINS, com amparo no art. 8o da
Lei no 10.925/2004.
Em sua defesa técnica, informa a Recorrente que sua principal e essencial
matéria-prima é o leite cru, proveniente de propriedades rurais, que chega
às fábricas da Recorrente em caminhões tanque, a temperaturas de 7oC a
9oC (e-fls. 1980).
Finalizada esta etapa, o leite é encaminhado para silos de armazenagem,
selados hermeticamente para evitar contaminação, estando à disposição
da unidade fabril para ser utilizado como matéria-prima nos demais
produtos da Recorrente, quais sejam: Iogurte, Achocolatado 200ml, Creme
de leite 200g, Creme de leite a granel de uso industrial, Soro de leite em
pó/Leite em pó Integral para ração animal, leite pré-industrializado, leite
em pó, leite em pó, leite concentrado, Leite pasteurizado, Leite UHT,
Manteiga e Bebida láctea fermentada.
Em sede de Despacho Decisório, houve a glosa de créditos presumidos
apurados sobre aquisições registradas nos CFOPs 1102 e 1118- operação
de venda por conta e ordem, dado que, segundo o entendimento da
fiscalização, tais aquisições não seriam utilizados na produção de leite, mas
foram adquiridos para revenda.
Em sua defesa, a Recorrente defende que se tratam de aquisições de
matéria-prima utilizadas como insumos e não bens adquiridos para
revenda.
Neste ponto, explica a Recorrente que há “triangulação” da operação, pois
o leite in natura é adquirido de produtos rurais “Cativa Cooperativa”, que,
por sua vez, o revende à Recorrente, por conta e ordem, ocorre que,
“fisicamente”, o leite in natura é remetido diretamente do produtor à
Recorrente.
Ao adquirir o Leite in natura nessas operações, a Recorrente o submete ao
processo de “transvase” no posto localizado em sua filial, e posteriormente
o remete à fábrica localizada no Município de Londrina/PR, onde é
finalizada a produção para utilizar o leite envasado como insumo na
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
4
fabricação dos produtos finais comercializados pela Recorrente, conforme
demonstra abaixo:

Por entender que trata-se de operação de venda por conta e ordem
realizada pela “Cativa Cooperativa”, a contribuinte as registrou no CFOP
1102 e 1118, uma vez que decorrem de operações de venda por conta e
ordem realizadas pela “Cativa”.
Defende a Recorrente que juntou aos autos em sede de Manifestação de
Inconformidade, planilha que contém informações extraídas da sua EFD,
referente ao período análise, em que se demonstrou a inexistência de
operações de revenda de bens. Todavia, o material comprobatório foi
desqualificado pelo v. acórdão recorrido pela ausência de documentos
adicionais que referendassem o alegado.
Nesse ponto, alega a Recorrente que na planilha EFD juntada aos autos, é
possível identificar que na aba “Saídas” constam todas as operações dessa
natureza, ao passo que na aba “Leite” apenas constam as operações
praticadas com leite in natura.
Adicionalmente a isso, na coluna “AI” da aba “Saídas”, constam operações
com natureza de “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros”, mas todas elas são referentes a produtos derivados do leite in
natura e/ou outros itens. Ou seja, apesar de haver registros de aquisições
de bens para revenda, tais operações não envolvem o próprio leite in
natura, como apontado pela Autoridade Fiscal e ratificado pelo v. acórdão.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
5
Ademais, na coluna “AI” da aba “Leite”, é possível confirmar que todas as
operações têm a natureza de “Venda de produção do estabelecimento”.
Ou seja, todas as operações que envolvem saídas de leite in natura,
referem-se ao leite que foi produzido pela Recorrente, e nenhuma delas
envolve revenda, para tanto, pugna pela conversão do julgamento em
diligência para que lhe seja oportunizado a apresentação de documentos
e/ou esclarecimentos complementares.
Compulsando-se os autos, entendo que a questão é meramente
probatória.
Pois, tratando-se de pedido de ressarcimento no âmbito do Programa Leite
Mais Saudável, instituído pelo Decreto no 8.533 de 30 de setembro de
2015, como se sabe, é exigida a prévia habilitação perante o Poder
executivo, sendo verificados a regularidade fiscal da empresa e a realização
de investimento em projeto aprovado pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, para a realização de investimentos destinados a
auxiliar produtores rurais de leite no desenvolvimento da qualidade e da
produtividade de sua atividade.
Todavia, não se sabe quando a condição da habilitação por parte da
Recorrente, em termos, a Recorrente estava previamente habilitada no
Programa Leite Mais Saudável? Se sim, desde quando?
Pois no que pese a motivação para manutenção das glosas de créditos
presumidos apurados antes do dia 28/02/18, a recorrente não conseguiu
se desincumbir do ônus que lhe cabia- comprovar a prévia habilitação no
Programa Leite Mais Saudável a partir dessa data.
Por sua vez, a Recorrente apresenta argumentos genéricos contestando o
período de apuração das contribuições, sem sequer esclarecer ou
demonstrar a efetiva data da habilitação da Recorrente no programa.
Cabe acentuar, ainda que o ônus da prova, a atribuição do encargo de
provar o direito àquele que o alega está positivado no art. 373 do Código
de Processo Civil.
Sendo assim, considerando a causa estar madura para o julgamento,
entendo a diligência ser prescindível.

Do histórico da legislação do crédito presumido sobre o leite in natura
Consabido que para a promoção do desenvolvimento econômico e
estímulo ao mercado interno, incentivos fiscais são criados pelo legislador
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
6
a exemplo da outorga do crédito presumido veiculada por meio da Lei no
10.925/2004.
A referida legislação não só aponta em seu artigo 1o diversos produtos com
alíquota do PIS e da COFINS reduzidas a zero nas operações de
importações e sobre a receita bruta de venda no mercado interno como
dispõe, ainda, a hipótese de apuração de crédito presumido nas aquisições
de produtos de origem animal ou vegetal destinado à alimentação humana
ou animal, veja:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.(Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)(Vigência)(Vide Lei no 12.058, de 2009)(Vide Lei no
12.350, de 2010)(Vide Medida Provisória no 545, de 2011)(Vide Lei no
12.599, de 2012)(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 609, de 2013(Vide Medida Provisória no 609, de 2013(Vide Lei
no 12.839, de 2013)(Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM);(Redação dada pela Lei no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)

Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
7
Portanto, estavam autorizadas à pessoa jurídica e cooperativa adquirente
do produto in natura ou cru a calcular crédito presumido sobre os insumos
adquiridos de:
i- pessoa física ou de cooperado pessoa física;
ii- de cerealista que exerça cumulativamente atividade de beneficiamento;
de pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e,
iii- de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária; a ser deduzido da contribuição ao PIS e COFINS
devidas em cada período de apuração, aplicadas as alíquotas previstas no §
3o (transcrevo texto vigente em 2014):
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a:(Vide Medida Provisória no 582,
de 2012)(Vide Medida Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de
2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos
códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras
ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e (Vide Lei no 13.137, de
2015) (Vigência)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos
da TIPI; e(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)(Revogado pela Lei no
12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para os demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)

O dispositivo ainda previu vedação expressa em relação ao ressarcimento e
compensação:
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
8

Do que vimos até aqui, os principais pontos/critérios atinentes ao crédito
presumido são:
1)Aquisição de produto in natura ou cru para produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal destinado à alimentação humana ou animal;
2)Aplicação das alíquotas de 60% daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, para os produtos de origem animal; 50% para
a soja e seus derivados; e, 35% para os demais produtos;
3)Dedução do crédito presumido nas contribuições ao PIS e a Cofins
devidas em cada período de apuração;
4)Impossibilidade do cerealista que exerça cumulativamente atividade de
beneficiamento; da pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura;
e, da pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária:
(a) Apurar crédito presumido nos moldes do caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004; e,
(b) Apurar crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas e cooperativas adquirentes do produto in
natura ou cru.

No caso da Cooperativa, sociedade da ora contribuinte, existiam, ainda,
outras peculiaridades, que tratadas na Lei no 11.051/2004, in verbis:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004,calculado sobre o valor dos bens referidos
no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica
limitado para as operações de mercado interno, em cada período de
apuração, ao valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em
relação à receita bruta decorrente da venda de bens e de produtos deles
derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.(Vigência)(Vide Lei no
13.137, de 2015)(Vigência)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito
presumido de que trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004.

Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
9
Consequentemente, além dos pressupostos supra listados, ao receber de
cooperado o produto in natura ou cru, o crédito presumido apurado pela
Cooperativa, em cada período de apuração, estava limitado ao valor devido
de PIS e COFINS à receita bruta inerente às operações incorridas no
mercado interno dos derivados e após as deduções previstas no art. 15 da
MP no 2.158-35/2001 .
O cenário foi alterado pela Lei no 13.137/2015 que trouxe significativas
mudanças na modalidade de aproveitamento do crédito presumido, uma
vez que com a inclusão do artigo 9-A na Lei no 10.925/2004, passou a
autorizar o ressarcimento e a compensação do crédito presumido apurado
nos termos do caput do art. 8o desta norma, confira-se:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
de que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia
anterior à publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado
ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir da referida data,
para:(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação aplicável à matéria; ou(Incluído pela Lei no 13.137,
de 2015)(Vigência)
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à
matéria.(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos
de que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de
que trata o § 8o somente poderá ser efetuado:(Incluído pela Lei no 13.137,
de 2015)(Vigência)
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir
da data de publicação do ato de que trata o § 8o ;(Incluído pela Lei no
13.137, de 2015)(Vigência)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir
de 1o de janeiro de 2016;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir
de 1o de janeiro de 2017;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a
partir de 1o de janeiro de 2018;(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o
de janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o ,
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
10
a partir de 1o de janeiro de 2019.(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos
apurados na forma do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário a partir da data de publicação do ato de
que trata o § 8o deste artigo somente se aplica à pessoa jurídica
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder
Executivo.(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
(...)
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,
estabelecendo, entre outros:(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
Outra importante modificação deu-se na alíquota aplicável. Reproduz-se:
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo
será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a:(Vide Medida Provisória no 582,
de 2012)(Vide Medida Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de
2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3,
4, exceto leite in natura, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17
e 15.18;(Redação dada pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos
da TIPI; e(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)(Revogado pela Lei no
12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para os demais produtos.(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003,para o leite in natura, adquirido por
pessoa jurídica, inclusive cooperativa, regularmente habilitada, provisória
ou definitivamente, perante o Poder Executivo na forma do art. 9o -
A;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002,e no caput do art. 2o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003,para o leite in natura, adquirido por pessoa
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
11
jurídica, inclusive cooperativa, não habilitada perante o Poder Executivo na
forma do art. 9o-A.(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)

E mais, a vedação anteriormente colocada pelo caput do artigo 9o da Lei no
11.051/2004 nas aquisições de produtos in natura ou cru junto a
cooperado foi extinta em relação a adquirente Cooperativa, com a inclusão
do § 2o pela Lei no 13.137/2015 , traz-se a cabo:
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado.(Incluído pela Lei no 13.137,
de 2015)(Vigência)Em adendo, destaca-se que o citado dispositivo teve
validade apenas a partir de 01/02/2016, em observância ao inciso VI do art.
26 da Lei que indica a data de vigência:
Art. 26. Esta Lei entra em vigor:
I - em relação ao art. 1o, no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da
publicação da Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de
2015,observado o disposto nos incisos II e VI;
II - em relação ao art. 1o, no que altera os §§ 5o e 10e insere o § 9o-A no art.
8o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, na data de sua publicação;
III - em relação ao art. 2oe aos incisos I a IV do art. 27, na data da publicação
da Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015;
IV - em relação ao inciso V do art. 27, a partir da data de entrada em vigor
da regulamentação de que trata o inciso III do § 2o do art. 95 da Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015;
V - em relação aos arts. 18,19,20, observado o disposto no inciso VI deste
artigo,22,23e ao inciso VI do art. 27, na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1o de maio de 2015;
VI - em relação aos arts. 1o, no que altera o§ 19 do art. 8o da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, 4o, 5o, 20, no que altera o art. 24 da Lei no 13.097,
de 19 de janeiro de 2015, e 21 e ao inciso VII do art. 27, no primeiro dia do
quarto mês subsequente ao de sua publicação; e VII - em relação aos
demais dispositivos, na data de sua publicação.

Logo, as inovações produziram efeitos na data de publicação da Lei no
13.137/2015, ocorrida em 19/06/2015. Desde então, a nova regra para
apuração do crédito presumido passou-se a ser, em suma:
1)Aquisição de produto in natura ou cru para produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal destinado à alimentação humana ou animal por
pessoal jurídica ou cooperativa;

Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
12
2)Aplicação das alíquotas sobre aquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, de:
a. 60% para os produtos de origem animal e misturas ou preparações de
gordura ou óleo vegetal;
b.50% para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica ou cooperativa
habilitada;
c.35% para os demais produtos;
d.20% para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica ou cooperativa
não habilitada;
3)Dedução do crédito presumido nas contribuições ao PIS e a Cofins
devidas em cada período de apuração, ressarcimento ou compensação do
saldo acumulado, até a introdução do § 8o do art. 9-A;
4)Mantida a impossibilidade do cerealista que exerça cumulativamente
atividade de beneficiamento; da pessoa jurídica que exerça
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel de leite in natura; e, da pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária,
a. Apurar crédito presumido nos moldes do caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004; e,
b.Apurar crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas e cooperativas adquirentes do produto in
natura ou cru.
5)Eleito o ressarcimento ou a compensação, faz-se necessário observar o
prazo de transmissão do pedido ao período correspondente de apuração
do crédito presumido, sendo eles:
a.ano-calendário de 2010, a partir da data de publicação do ato de que
trata o § 8o;
b.ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016;
c.ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2017;
d.ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018;
e.período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o dia anterior à
publicação do ato de que trata o § 8o , a partir de 1o de janeiro de 2019;
6)Atender critérios definidos pelo Executivo (§ 8o do art. 9-A).

Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
13
O Poder Executivo regulamentou o art. 9-A por intermédio do Decreto no
8.533 de 30 de setembro de 2015 (alterado apenas em 2023 pelo Decreto
no 11.732), ao instituir o Programa Mais Leite Saudável, sendo beneficiária
a empresa habilitada na seguinte forma:
Art.17. A pessoa jurídica poderá requerer ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento habilitação provisória no Programa Mais Leite
Saudável.
Parágrafo único. O requerimento de habilitação de que trata o caput
poderá ser apresentado em qualquer unidade do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
Art.18. São requisitos para a habilitação provisória da pessoa jurídica no
Programa Mais Leite Saudável:
I- apresentação do projeto de investimentos de que trata o inciso I do caput
do art.7o; e II- comprovação da regularidade fiscal da pessoa jurídica em
relação aos tributos administrados pela RFB.
Art. 19. A habilitação provisória da pessoa jurídica no Programa Mais Leite
Saudável ocorrerá automaticamente com a apresentação do requerimento
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Art. 20. Verificada qualquer irregularidade relativa aos requisitos de que
trata o art.18, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
notificará a pessoa jurídica interessada para adequação no prazo de trinta
dias, sob pena de indeferimento do projeto ou do requerimento de
habilitação provisória.

O referido Decreto ainda reproduziu trecho do art. 9-A de modo a
confirmar a viabilidade de ressarcimento ou compensação de crédito
presumido acumulado pelo adquirente pessoa jurídica ou cooperativa,
independentemente de habilitação no Programa criado Decreto no
8.533/2015. Colaciona-se:
Art.33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
apurados na forma prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação
a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de
leite e de seus derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no
caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, acumulado até o dia anterior à
publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria;
ou II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à
matéria.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
14
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo
de créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir
da data de publicação deste Decreto;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir
de 1o de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir
de 1o de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a
partir de 1o de janeiro de 2018; e
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o
de janeiro de 2014 e o dia anterior à data de publicação deste Decreto, a
partir de 1o de janeiro de 2019.
§ 2oA aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da
pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável.
Em conclusão, peço venia para fazer um recorte do novo diploma
legal e ilustrá-lo em relação ao leite in natura:
ART. 9-A DA LEI 13.137/2015 (publicação em 19/06/2015)
Saldo de crédito presumido
acumulado até o Decreto no
8.533/2015 (30/09/2015)
Saldo de crédito presumido acumulado a partir do
Decreto no 8.533/2015 (30/09/2015)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO
OU COMPENSAÇÃO
DEDUÇÃO NA ESCRITA
FISCAL
PEDIDO DE
RESSARCIMENTO
OU COMPENSAÇÃO

a) válido todo o valor apurado até
30/09/2015;
b) nas aquisições de leite in natura
por pessoa jurídica ou cooperativa*;
c) alíquota de 60%;
d) pode estar habilitada ou não no
Programa Mais Leite Saudável;
e)
obedecidos
os
prazos
de
transmissão dos pedidos:
- ano-calendário de 2010, a partir de
01/10/2015;
- ano-calendário de 2011, a partir de
1o de janeiro de 2016;
- ano-calendário de 2012, a partir de
1o de janeiro de 2017;
a) apurado no trimestre do
ano-calendário;
b) nas aquisições de leite in
natura por pessoa jurídica ou
cooperativa
(observar
ressalva abaixo);
c) alíquota de 20%;
d) dispensa de habilitação;
ou,
nos
casos
de
descumprimento
das
condições do Programa Mais
Leite Saudável.

a)
apurado
no
trimestre
do
ano-
calendário;
b) nas aquisições de
leite in natura por
pessoa
jurídica
ou
cooperativa (observar
ressalva abaixo);
c) alíquota de 50%;
d)
habilitação
no
Programa Mais Leite
Saudável.

Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
15

*Ressalva para a Cooperativa que obrigada ao limite imposto pelo caput do artigo 9o da Lei no
11.051/2004 até 01/02/2016.

Corroborando com os fatos, trago a cabo a Solução de Consulta Cosit no
321 de 2018, cuja ementa reproduz-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: LEITE IN NATURA E SEUS DERIVADOS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
APROPRIAÇÃO. UTILIZAÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
É permitida a apuração dos créditos presumidos da Contribuição para o
PIS/Pasep estabelecidos pelo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, em relação à
aquisição de leite in natura utilizado como insumo na produção dos
produtos destinados à alimentação humana ou animal relacionados no
caput do mesmo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, desde que atendidas as
condições previstas na legislação.
Até 30 de setembro de 2015, os créditos presumidos em questão eram
calculados com a alíquota de 60% (sessenta por cento) daquela prevista no
caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, para os produtos de origem
animal classificados no Capítulo 4 da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), conforme previsto na antiga redação do art. 8oda Lei no10.925, de
2004.A partir de 1ode outubro de 2015, os créditos presumidos em questão
são calculados com a alíquota de 50% (cinquenta por cento) daquela
prevista no caput do art. 2oda Lei no 10.637, de 2002, para o leite in natura,
adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, regularmente
habilitada, provisória ou definitivamente, no Programa Mais Leite Saudável;
ou 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 2002, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica,
inclusive cooperativa, não habilitada no Programa Mais Leite Saudável.
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
16
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep de que tratam os
incisos IV e V do art. 8oda Lei no10.925, de 2004, (dispositivos legais
aplicáveis a partir de 1ode outubro de 2015) não aproveitados em
determinado mês podem ser mantidos para utilização como desconto dos
valores devidos dessa contribuição nos meses subsequentes.
Todavia, apenas os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep
previstos no inciso IV do § 3odo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, (dispositivo
legal aplicável a partir de 1ode outubro de 2015), que se referem a pessoas
jurídicas habilitadas no Programa Mais Leite Saudável, podem ser
ressarcidos em dinheiro ou compensados com outros tributos
administrados pela RFB, observadas as regras da legislação específica.
A apuração dos créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep
previstos no § 3odo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, está sujeita ao prazo
prescricional previsto no art. 1odo Decreto no20.910, de 06 de janeiro de
1932, cujo termo inicial é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua
apuração, ou, no caso de apropriação extemporânea, o primeiro dia do mês
subsequente àquele em que poderia ter havido a apuração.
O saldo de créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep apurados
na forma do § 3odo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e
de seus derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput
do art. 8oda referida Lei, existente em 30.09.2015, pode ser ressarcido em
dinheiro ou compensado com outros tributos administrados pela RFB,
conforme previsto no cronograma estabelecido pelo art. 9o-A, § 1o, da
mesma Lei no10.925, de 2004, sem que haja necessidade de habilitação da
pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep estabelecidos
pelo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, não estão sujeitos à incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep.

SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No364, DE 11 DE AGOSTO DE 2017.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.925, de 2004, art. 1o, XII, art. 8oe art. 9o-A;
Lei no10.637, de 2002, arts. 1oe 2o; Decreto no20.910/1931, art. 1o; IN RFB
no1.590/2015; arts. 4oa 8o; IN SRF no660/2006, arts. 5oe 10; IN RFB
no1.717/2017, arts. 48 e 53.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS EMENTA: LEITE IN NATURA E SEUS DERIVADOS. CRÉDITOS
PRESUMIDOS. APROPRIAÇÃO. UTILIZAÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
17
É permitida a apuração dos créditos presumidos da Cofins estabelecidos
pelo art. 8oda Lei no10.925, de 2004, em relação à aquisição de leite in
natura utilizado como insumo na produção dos produtos destinados à
alimentação humana ou animal relacionados no caput do mesmo art. 8oda
Lei no10.925, de 2004, desde que atendidas as condições previstas na
legislação.
Até 30 de setembro de 2015, os créditos presumidos em questão eram
calculados com a alíquota de 60% (sessenta por cento) daquela prevista no
caput do art. 2o da Lei no 10.833/2002, para os produtos de origem animal
classificados no Capítulo 4 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
conforme previsto na antiga redação do art. 8oda Lei no10.925, de 2004.A
partir de 1ode outubro de 2015, os créditos presumidos em questão são
calculados com a alíquota de 50% (cinquenta por cento) daquela prevista
no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, para o leite in natura,
adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, regularmente
habilitada, provisória ou definitivamente, no Programa Mais Leite Saudável;
ou 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 2003, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica,
inclusive cooperativa, não habilitada no Programa Mais Leite Saudável.
Os créditos presumidos da Cofins de que tratam os incisos IV e V do art.
8oda Lei no10.925, de 2004, (dispositivos legais aplicáveis a partir de 1ode
outubro de 2015) não aproveitados em determinado mês podem ser
mantidos para utilização como desconto dos valores devidos dessa
contribuição nos meses subsequentes.
Todavia, apenas os créditos presumidos previstos no inciso IV do § 3odo art.
8oda Lei no10.925, de 2004, (dispositivo legal aplicável a partir de 1ode
outubro de 2015), que se referem a pessoas jurídicas habilitadas no
Programa Mais Leite Saudável, podem ser ressarcidos em dinheiro ou
compensados com outros tributos administrados pela RFB, observadas as
regras da legislação específica.
A apuração dos créditos presumidos da Cofins previstos § 3odo art. 8oda Lei
no10.925, de 2004, está sujeita ao prazo prescricional previsto no art. 1odo
Decreto no20.910, de 06 de janeiro de 1932, cujo termo inicial é o primeiro
dia do mês subsequente ao de sua apuração, ou, no caso de apropriação
extemporânea, o primeiro dia do mês subsequente àquele em que poderia
ter havido a apuração.
O saldo de créditos presumidos da Cofins apurados na forma do § 3odo art.
8oda Lei no10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus derivados
classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8oda
referida Lei, existente em 30 de setembro de 2015, pode ser ressarcido em
dinheiro ou compensado com outros tributos administrados pela RFB,
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
18
conforme previsto no cronograma estabelecido pelo art. 9o-A, § 1o, da
mesma Lei no10.925, de 2004, sem que haja necessidade de habilitação da
pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável.
Os créditos presumidos da Cofins estabelecidos pelo art. 8oda Lei no10.925,
de 2004, não estão sujeitos à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No364, DE 11 DE AGOSTO DE 2017.SOLUÇÃO DE
CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÂO DE CONSULTA COSIT
No 355, DE 13 DE JULHO DE 2017 DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.925, de
2004, art. 1o, XII, art. 8oe art. 9o-A; Lei no10.637, de 2002, arts. 1oe 2o;
Decreto no20.910/1931, art. 1o; IN RFB no1.590/2015; arts. 4oa 8o; IN SRF
no660/2006, arts. 5oe 10; IN RFB no1.717/2017, arts. 48 e 53.

ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
EMENTA: CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL.
É ineficaz, não produzindo efeitos, a parte da consulta que versar sobre fato
definido ou declarado em disposição literal de lei e/ou disciplinado em ato
normativo publicado na imprensa oficial antes de sua apresentação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: IN RFB no1.396, de 2013, art. 18, incisos VII e IX.

Feita a digressão legal e demonstrado que o crédito presumido de PIS e
COFINS está sujeito a prazos e normas próprias, avanço para o caso
concreto.

Aplicação da norma ao caso concreto. Elemento probatório
Conforme relatado, trata de Recurso Voluntário contra o indeferimento de
Pedido de Ressarcimento (PER).
Esclarece o Despacho Decisório que o PER no 16250.24776.150518.1.5.19-
3023, foi apresentado em 15/05/2018. De acordo com as EFD do
trimestre, este montante refere-se apenas aos créditos básicos vinculados
a receitas de produtos Não Tributados (NT).
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório
requerido, com base no art. 8o da Lei no 10.925/2004 e no Decreto no
8.533/2015, a Fiscalização esclareceu que o ressarcimento só é devido na
aquisição de insumos, não havendo a possibilidade de crédito na aquisição
de leite in natura para comercialização, por isso, houve a glosa de créditos
presumidos ressarcíveis apurados sobre aquisições registradas nos CFOPs
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
19
1102 e 1118, uma vez que tais insumos supostamente não seriam
utilizados na produção de leite, mas adquiridos para revenda.
Ainda esclareceu a fiscalização que, a partir de outubro de 2015, é
condição para o ressarcimento do crédito presumido a habilitação regular
no programa Leite Mais Saudável.
Compulsando-se os autos, entendo que a questão é meramente
probatória.
Pois, tratando-se de pedido de ressarcimento no âmbito do Programa Leite
Mais Saudável, instituído pelo Decreto no 8.533 de 30 de setembro de
2015, como se sabe, é exigida a prévia habilitação perante o Poder
executivo, sendo verificados a regularidade fiscal da empresa e a realização
de investimento em projeto aprovado pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, para a realização de investimentos destinados a
auxiliar produtores rurais de leite no desenvolvimento da qualidade e da
produtividade de sua atividade.
Todavia, não se sabe quando a condição da habilitação por parte da
Recorrente, em termos, a Recorrente estava previamente habilitada no
Programa Leite Mais Saudável? Se sim, desde quando?
Pois no que pese a motivação para manutenção das glosas de créditos
presumidos apurados antes do dia 28/02/18, a recorrente não conseguiu
se desincumbir do ônus que lhe cabia- comprovar a prévia habilitação no
Programa Leite Mais Saudável a partir dessa data.
Por sua vez, a Recorrente apresenta argumentos genéricos contestando o
período de apuração das contribuições, sem sequer esclarecer ou
demonstrar a efetiva data da habilitação da Recorrente no programa.
Cabe acentuar, ainda que o ônus da prova, a atribuição do encargo de
provar o direito àquele que o alega está positivado no art. 373 do Código
de Processo Civil, e portanto, no caso, é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito que pretendeu reaver da
Administração. Ao pleitear à Autoridade Tributária o crédito passível de
ressarcimento que entende dispor, a contribuinte assume a incumbência
de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame administrativo.
“Lei no 13.105, de 2015 :
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.”
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
20

No caso, a recorrente deveria provar a que adquiriu leite in natura, de
pessoa física, ou recebeu de cooperado pessoa física e que produziu
mercadoria com o uso do insumo. Os insumos devem ter sido adquiridos
no mesmo período de apuração.
A aquisição também poderia ter sido efetuada de cerealista, pessoa
jurídica que transporte, resfrie e venda a granel o leite in natura, ou pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa e produção
agropecuária.
E pelo §4o do art. 8o a pessoa jurídica (que transporte, resfrie e venda a
granel o leite in natura, ou pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa e produção agropecuária), que vende o leite in
natura não poderá aproveitar o crédito presumido discutido, e muito
menos crédito de vendas efetuadas com suspensão.
A recorrente afirma que adquiriu o leite in natura e as notas fiscais foram
transmitidas à RFB na declaração EFD-Contribuições.
Também seria necessária a comprovação, por parte da recorrente, de que
o leite in natura foi utilizado na produção das mercadorias, ou seja, deveria
ser deduzido todo o leite in natura que foi vendido sem passar por
procedimentos de industrialização.
Como expresso na Lei no 13.137/2015, regulamentada pelo Decreto no no
8.533, de 30 de setembro de 2015, é necessário que a empresa comprove a
habilitação no programa Mais Leite Saudável.
Entretanto, a empresa não apresentou juntamente com o pedido de
restituição, ou em momento posterior, qualquer documento ou
informação que comprove estar habilitada no programa Mais Leite
Saudável.
Concluo, por questão probatória, que o presente recurso não merece
reforma, e por isso, voto por negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.890 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.721585/2019-76
21
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 2055
DF CARF MF
Original